Tribunal: TJSP
Processo: 2062981-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO – SEGURO DE SAÚDE – Sociedade executada extinta por distrato dos sócios, que promoveram a baixa no cadastro da pessoa jurídica perante a Receita Federal, de um lado, e, de outro, o regular encerramento da sociedade executada, conforme extrato da JUCESP – Pedido de que a execução recaia sobre bem em nome de sócia da sociedade extinta – Decisão que indeferiu a inclusão da sócia no polo

Ementa:
EXECUÇÃO – SEGURO DE SAÚDE – Sociedade executada extinta por distrato dos sócios, que promoveram a baixa no cadastro da pessoa jurídica perante a Receita Federal, de um lado, e, de outro, o regular encerramento da sociedade executada, conforme extrato da JUCESP – Pedido de que a execução recaia sobre bem em nome de sócia da sociedade extinta – Decisão que indeferiu a inclusão da sócia no polo passivo, determinando seja providenciado processo de habilitação – Substituição processual, requerida pela exequente fundada nos art. 110 e 687 do CPC – Decisão reformada para esse fim.

Agravo provido.